Tribunal: TJSP
Processo: 1025095-48.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE VENDA DE VEÍCULO C/C REPARAÇÃO CIVIL. Veículo adquirido pela autora que apresentou defeitos. Vícios sanados sem ônus para a autora. Ação julgada improcedente. Rés condenadas ao ônus sucumbencial pelo princípio da causalidade.
Apelação da autora. Alegação de que a perícia constatou os vícios no veículo que comprovam os danos sofridos. Não acolhimento. Vícios sanados

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE VENDA DE VEÍCULO C/C REPARAÇÃO CIVIL. Veículo adquirido pela autora que apresentou defeitos. Vícios sanados sem ônus para a autora. Ação julgada improcedente. Rés condenadas ao ônus sucumbencial pelo princípio da causalidade.
Apelação da autora. Alegação de que a perícia constatou os vícios no veículo que comprovam os danos sofridos. Não acolhimento. Vícios sanados no prazo legal. Ausência de diminuição do valor do bem.
Apelação da corré Toyota. Pedido para afastamento da condenação da verba sucumbencial. Impossibilidade. Rés que deram causa aos problemas apresentados no veículo, após a venda. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recursos impróvidos.